Tribunal: STF
Processo: SS 5224
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tentativa de rediscutir a matéria de mérito. Inadmissibilidade. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados.